Tribunal: TJMT
Processo: 0010565-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
IVOLZIR BEDIN E SUA ESPOSA
EMBARGADO:
ADOLFO WECHWERT
INALDIR LINO ZANETTI E OUTRA(s)

Número do Protocolo: 10565/2020
Data de Julgamento: 10-02-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – MULTA – INAPLICÁVEL – SÚMULA 98/STJ - EMBARGOS REJEITADOS.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.
Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.
Os embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório, sendo, portanto, inaplicável a multa. Inteligência da Súmula 98/STJ.-

EMBARGANTE:
IVOLZIR BEDIN E SUA ESPOSA
EMBARGADO:
ADOLFO WECHWERT
INALDIR LINO ZANETTI E OUTRA(s)

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Egrégia Câmara:
IVOLZIR BEDIN ELIANE e MARIA PICOLOTTO BEDIN interpuseram os presentes embargos de declaração às fls.787/791-verso objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão de fls.777/784 que não conheceu do recurso adesivo, bem como prequestionam os dispositivos legais em discussão.
Em suma, aduzem os embargantes que o v. acórdão resta omisso na medida em que a nulidade absoluta ab ovo trata-se de matéria de ordem pública, portanto, não sujeita à preclusão.
Sustentam ainda os embargantes que foram assistidos pela Defensoria Pública, na condição de Curador Especial, após citados por edital, sem que houvesse qualquer tentativa de citação pessoal, já que a determinação para citação por edital deu-se no despacho inicial, em evidente afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.
Ponderam também que o vício de nulidade de citação é considerado o defeito processual mais grave em nosso ordenamento jurídico, razão pela qual pode ser arguido a qualquer tempo e grau de jurisdição.
No mais, asseveram que em se tratando de litisconsórcio passivo necessário e unitário, resta evidente que a decisão deve ser uniforme a todas as partes para que a sentença se torne eficaz.
Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para suprir omissão existente.
As contrarrazões vieram às fls.795/796-TJ, pugnando pela rejeição dos aclaratórios e, diante do caráter manifestamente protelatório, defende a aplicação da multa por litigância de má-fé.
É o relatório.-

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”.
Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.
Isto porque, omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa no v. acórdão proferido no Recurso de Apelação no 57112/2014.
Aliás, para melhores esclarecimentos transcrevo um fragmento do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação no 57112/2014, o qual os embargantes afirmam ser omisso:
“(...) V O T O PRELIMINAR - PRECLUSÃO CONSUMATIVA
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Não é de se olvidar que o prazo determinado para a apresentação de recurso, assim como para a prática dos atos processuais em geral, advém do Princípio da Segurança Jurídica, que tem por finalidade extinguir a intranquilidade das partes e a instabilidade das relações.
Desta forma, não é possível a utilização simultânea de dois recursos contra a mesma decisão; para cada caso, há um recurso adequado e somente um. A interposição de mais de um recurso contra uma decisão implica da inadmissibilidade do recurso interposto por último, sob pena de violação ao princípio da unicidade recursal.
Sobre o tema, ARAKEN DE ASSIS esclarece:
“Com o fito de atalhar, num momento previsível, a possibilidade de recorrer das resoluções judiciais, todo recurso há de ser interposto antes de findar o prazo previsto em lei, sob pena de preclusão. Interposto o recurso além do prazo, ele é inadmissível, porque intempestivo.” (in ‘Manual dos Recursos’, 5a ed. 2013).
Ainda no entendimento de LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART:
“Ao estipular, a lei processual, quais são os recursos cabíveis, evidentemente já de indicar, para cada um dos recursos, uma função determinada e uma hipótese específica de cabimento. Dessa forma, o princípio da unirrecorribilidade (ou também chamado de unicidade) indica que, para cada espécie de ato judicial a ser recorrido, deve ser cabível um único recurso.” (Manual de Processo de Conhecimento. 5 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 521).
No caso em comento, os requeridos IVOLZIR BEDIN e ELIANE MARA PICOLOTTO BEDIN interpuseram recurso de apelação cível às fls.597/613 em 07/03/2014, os quais foram considerados deserto.
Posteriormente, em 27/03/2014, IVOLZIR BEDIN e ELIANE MARA PICOLOTTO BEDIN ADERIRAM ao recurso dos requeridos INALDIR LINO ZANETTI e CLAIR APARECIDA BALBINOTTI, conforme se vê das fls.661/668-TJ, inclusive, trazendo os mesmos argumentos apresentados no seu recurso de apelação cível que foi considerado deserto.
Com efeito, não tem pertinência o conhecimento do RECURSO ADEVISO - até porque se os requeridos IVOLZIR BEDIN e ELIANE MARA PICOLOTTO BEDIN haviam apelado da mesma sentença, logo, não pode aderir à apelação dos outros requeridos, violando ao princípio da unicidade recursal, isto é unirrecorribilidade, portanto, ocorrendo a preclusão consumativa, ainda que o primeiro recurso de apelação não seja conhecido, como no caso.
Sobre o tema, inclusive do STJ:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ADESIVO APÓS INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AUTÔNOMO (PRINCIPAL). PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. Não se admite recurso ordinário adesivo, ao constatar-se que a parte já interpôs recurso ordinário autônomo, porquanto constituem formas de impugnação da sentença excludentes entre si. Logo, se o ato jurídico da interposição do recurso ordinário é praticado fora do prazo recursal, como ocorreu na hipótese dos autos, ocasionando o trancamento do recurso de fls. 615/629 (id no 91d9f63), por intempestividade, ele não pode ser oferecido novamente, sob a forma de recurso adesivo (id no 0f3b516), pois incide a preclusão consumativa, decorrente do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal. A interposição do recurso autônomo corresponde à renúncia tácita ao exercício posterior da faculdade de recorrer de forma adesiva (art. 1.000, Parágrafo Único, do CPC). Tal decisão não afronta os arts. 5o, LV, da Constituição Federal/88 e 997 do CPC, nem tampouco contraria a Súmula no 283 do C. TST, pois nenhum deles faculta à parte interpor apelo adesivo quando seu recurso anterior não foi processado. Agravo de instrumento a que se nega provimento." (TRF6 Processo: Ag - 0001230-53.2016.5.06.0413, Redator: Paulo Alcantara, Data de julgamento: 16/05/2018, Segunda Turma, Data da assinatura: 17/05/2018)
"RECURSO ORDINÁRIO. RECURSO ADESIVO APÓS INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AUTÔNOMO (PRINCIPAL). PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. Não se admite recurso ordinário adesivo ao constatar-se que a parte já interpôs recurso ordinário autônomo, porquanto constituem formas de impugnação da sentença excludentes entre si. Pelo princípio da unirrecorribilidade, a admissibilidade de recurso pressupõe a não interposição de qualquer outro, pela parte, para atacar a mesma decisão. A interposição do recurso autônomo corresponde à renúncia tácita ao exercício posterior da faculdade de recorrer de forma adesiva (artigo 1000, parágrafo único, do CPC/2015 - antigo artigo 503, parágrafo único, do CPC/1973). Nesse contexto, a interposição do recurso ordinário deserto pelo suscitado corresponde à constatação de anterior trânsito em julgado do acórdão proferido pelo TRT com consequente preclusão de seu direito. Admitir-se o recurso adesivo implicaria violar a coisa julgada e afrontar o inciso XXXVI do artigo 5o da Constituição Federal de 1988." (TRT-1 - RO: 00113493320155010321, Relator: FLAVIO ERNESTO RODRIGUES SILVA, Data de Julgamento: 26/10/2016, Décima Turma, Data de Publicação: 07/12/2016)
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA EXTEMPORÂNEA. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR AO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO. INOVAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 1. O agravante interpôs dois recursos especiais, um dos quais foi manejado antes do julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte contrária. A segunda insurgência, em vez de reiterar o primeiro recurso, inovou nas alegações. 2. Ausência de tese jurídica nova capaz de refutar os fundamentos da decisão agravada quanto à ocorrência da preclusão consumativa e ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, que se apresentaram como óbices ao conhecimento do especial. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ - AgRg no AREsp: 153239 RJ 2012/0045853-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2013)
Diante do exposto, acolho a preliminar para não conhecer do recurso adesivo. (...)”
Portanto, relembrando mais uma vez que, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão proferido no Recurso de Apelação no 57112/2014, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.
Aliás, vale ressaltar que de fato, a ausência de citação é caso de nulidade absoluta do processo, que pode ser arguida a qualquer tempo e decretada até mesmo de ofício, pois se trata de pressuposto de existência da relação processual.
Contudo, para que tal questão fosse analisada, o recurso deveria ser conhecido. Quando um órgão colegiado não conhece de um recurso é porque alguns requisitos básicos para a sua interposição não foram observados, como por exemplo, ausência de recolhimento dos valores relativos ao preparo, em que o recurso fora julgado deserto ou repetição de recurso contra a mesma decisão, como no caso dos autos.
Nesses casos, a matéria trazida não chega a ser apreciada já que o recurso tem seu trâmite obstado de plano.
Em sendo decretada a deserção do recurso, ainda que haja a aludida nulidade absoluta dos atos processuais, nada pode ser feito no recurso de apelação ou adesivo, já que ambos não foram conhecidos, conforme muito bem delineado no acórdão embargado.
Assim, não há mais nada a esclarecer ou aclarar.
Isto porque, a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, inclusive sobre o tema destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...] 2. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. 3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ. 4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

No mais, a parte embargante prequestionou dispositivos legais.
O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.
Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”.
Sobre o tema é oportuno o ensinamento de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:
"No art. 1.025 está previsto que a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria. Desta forma, mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada" (Manual de Direito Processual Civil, 8a ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).
Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:
"O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).
Por derradeiro, no tocante à condenação da multa postulada pelo embargado, esta não procede, uma vez que não pode considerar como protelatórios os presentes aclaratórios, mormente se interposto para fins de prequestionamento, conforme disposto na Súmula 98 do STJ:
“Súmula 98 - embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.-

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (Relatora), DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o Vogal) e DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RELATORA